Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-25.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015649-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETELVINA LEONES NEVES - CPF: 181.296.331-91 (RECORRENTE), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1015649-25.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ETELVINA LEONES NEVES.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO §21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA EC 103/2019. REFERENDO PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública aposentada portadora de doença incapacitante, determinando ao MTPREV a concessão da isenção da contribuição previdenciária, com restituição dos valores descontados desde 16/06/2023, com base no §9o do art. 2o da LC 202/2004. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. O MTPREV interpôs recurso visando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a servidora aposentada portadora de doença incapacitante possui direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, com incidência apenas sobre valores que excedem o dobro do teto do RGPS;

(ii) verificar se a revogação do §21 do art. 40 da CF/88 pela EC 103/2019, referendada pela EC Estadual 92/2020, afasta o direito à referida isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o §21 do art. 40 da Constituição Federal, que concedia isenção parcial da contribuição previdenciária a aposentados com doença incapacitante, estabelecendo que a cobrança só incidiria sobre proventos que excedessem o dobro do teto do RGPS.

Conforme o art. 36, II, da EC 103/2019, a revogação do §21 somente teria eficácia nos Estados e Municípios após sua ratificação por emenda à Constituição local.

No Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional no 92/2020, publicada em 21/08/2020, referendou expressamente as mudanças trazidas pela EC 103/2019, extinguindo a imunidade parcial dos aposentados por doença incapacitante e revogando tacitamente o inciso IV do art. 2o da LC Estadual 202/2004.

Com a entrada em vigor da EC Estadual no 92/2020, passou a incidir a regra prevista no §5o do art. 2o da LC 202/2004, com redação da LC 654/2020, que estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os valores que excedam um salário-mínimo.

O entendimento consolidado da Turma Recursal Única do TJMT, com base em precedentes reiterados, é no sentido de que os aposentados por doença incapacitante estão sujeitos à contribuição previdenciária conforme a nova sistemática, não havendo ilegalidade na cobrança.

Diante da revogação do fundamento legal que sustentava a isenção parcial, inexiste direito à restituição dos valores já descontados ou à isenção pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação do §21 do art. 40 da CF/88 pela EC 103/2019, referendada pela EC Estadual 92/2020, extinguiu a isenção parcial da contribuição previdenciária conferida aos aposentados por doença incapacitante no Estado de Mato Grosso.

A partir da publicação da EC Estadual no 92/2020, aplica-se a regra geral de incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que exceder um salário-mínimo, conforme §5o do art. 2o da LC 202/2004, com redação da LC 654/2020.

Inexistindo fundamento constitucional ou legal para a isenção, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária e indevida a restituição dos valores descontados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §21 (revogado); EC 103/2019, art. 36, II; EC/MT no 92/2020; LC/MT no 202/2004, art. 2o, inc. IV (revogado tacitamente); LC/MT no 654/2020, art. 2o, §5o; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1006531-70.2021.8.11.0001, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.05.2022; TJMT, RI no 1029773-35.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 23.05.2022; TJMT, REExNec no 1022627-79.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 22.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“I. com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, que os pedidos iniciais sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES para DETERMINAR que o MTPREV garanta a isenção da contribuição previdenciária à parte reclamante desde 16/06/2023, restituindo-se os valores descontados em desconformidade com o §9o, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004;

II. pelo reconhecimento da ausência LEGITIMIDADE PASSIVA do Estado de Mato Grosso e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

III. CONCEDO a tutela de urgência, e determino que o reclamado garanta, no prazo de 15 dias, a isenção da contribuição previdenciária, na forma determinada no §9o, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004, sob pena de multa.”

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida narra que é servidora aposentada portadora de doença incapacitante motivo pelo qual faz jus à cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, que somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

O deslinde da controvérsia, portanto, se limita a apurar se há o direito ao desconto da contribuição previdenciária, qual o percentual a ser descontado, e se o valor a ser descontado irá incidir sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou somente sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários.

Pois bem. A
Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referende.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação
do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

Assim, ao invés de Lei Complementar, o Governador do Estado enviou proposta de Emenda Constitucional, a qual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, concluindo-se então que ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto da constituição estadual, exatamente como no caso em comento.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da contribuição previdenciária em 14% e acrescentado o § 5o, com a seguinte redação:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Destarte, o desconto questionado pelo autor na inicial – 14% sobre o montante que excede ao valor do salário-mínimo, no período de dezembro/2020 agosto/2021– revela-se em consonância com a norma vigente à época.

Ressalte-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.”
(N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em recente julgado, datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de no 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%.

REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

A partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026